Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708226-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, IDALINA PEREIRA DE ABREU OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Atente-se a parte agravante para a certidão de ID 56425878, devendo fornecer os dados necessários para a localização do réu/agravado, em 5 dias, sob pena de arquivamento do presente feito. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator